Tribunal: STF
Processo: ARE 682414
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    1. Se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. Divergir da posição adotada pela origem acerca da autoria delitiva exige a reelaboração do quadro fático probatório delineado, o que é vedado a esta instância extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.